Tribunal: TJSP
Processo: 2005610-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005610-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
agravante SIMONE APARECIDA BRASIL, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A
- VIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005610-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2005610-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Simone Aparecida Brasil
AGRAVADOS
Telefônica Brasil S.A.
COMARCA
Presidente Bernardes
VOTO No 36.862
EMENTA
Gratuidade processual. Descabimento
na espécie. Elementos informativos que permitiam concluir não faltar à
autora condições de arcar com as despesas do processo. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação aforada por contratante de serviço de telefonia, indeferiu
pedido de gratuidade formulado pela autora.
A agravante insiste no cabimento do benefício.
Para tanto ela afirma ser funcionária pública municipal
e sua renda é inferior a três salários mínimos, razão pela qual não pode arcar
com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta, até porque ao que consta a agravada não chegou a ser citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005610-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da
República, para a obtenção da gratuidade processual o interessado deve provar a
impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria
subsistência, mas a identificação do meio de prova a ser para esse fim adotado é
matéria reservada à norma infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo Civil
anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
A presunção de veracidade que se forma em torno da
aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele dispositivo
autoriza o Magistrado a indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”.
Daí não se pode censurar o Juiz por ter aqui procedido
àquela sorte de exame.
E caso era mesmo de se negar o benefício.
O fato objetivo é que os autos mostravam que a
agravante aufere remuneração mensal da ordem de R$ 3.576,02 líquidos (fls.
40/41 do processo).
Ora, ante a presença de rendimentos dessa expressão
não se podia mesmo dizer que a recorrente estava impossibilitada de suportar as
custas do processo, cabendo lembrar que a taxa judiciária devida pelo
ajuizamento da ação era de valor mínimo (R$138,05).
Tal quadro autoriza a Corte, portanto, a confirmar a
conclusão do Juiz no sentido de se mostrar descabida, aqui, a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005610-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De todo modo, não custa lembrar que caso a litigante
venha a ser chamada a suportar alguma despesa cujo valor a sua renda
efetivamente não possa suportar nada impede que peça ao Juiz para ser dela
dispensada, agora com fulcro no artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator